Tribunal: STF
Processo: HC 251546
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 14, pp. 1-2):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor da agravante, que pretendia o reconhecimento da nulidade de busca domiciliar realizada em endereço diverso do indicado nos mandados judiciais, com a consequente absolvição por ilicitude das provas derivadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada em endereço diverso do indicado nos mandados judiciais, mas precedida de investigações e monitoramento, configura nulidade das provas obtidas e justifica a absolvição da agravante. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida com base na jurisprudência que admite a busca domiciliar sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões para tal medida, como investigações e monitoramento prévios. 4. A busca domiciliar foi justificada por investigações que indicavam a prática de crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, não havendo a nulidade que justifique a absolvição da agravante. 5. A sentença condenatória foi fundamentada em provas robustas e diversas, não se baseando exclusivamente nas drogas apreendidas no endereço diverso, o que afasta a alegação de ilicitude das provas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando precedida de investigações que indiquem a prática de crime, não configurando nulidade das provas obtidas. 2. A condenação, quando fundamentada em provas diversas e robustas, deve ser mantida, independentemente da apreensão de drogas em endereço distinto do indicado nos mandados judiciais"



    O que se pretende é, em suma, a declaração de ilegalidade das provas obtidas no curso da ação penal, sob o argumento de que nula a busca domiciliar e, por conseguinte, a absolvição da paciente acusada da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    É o relatório. Decido.



    2. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Tal qual assentado, a jurisprudência desta Suprema Corte também já encontra-se pacificada no sentido de que, “Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG)” (HC 220361 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 10.01.2023). 



    De igual forma, a “busca e apreensão realizada pela autoridade policial, diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório” (RHC 237989 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 05.04.2024).



    Ademais, “nos ‘termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção’ (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022)” (RHC 235408 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 24.04.2024).



    Assim também, a atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, quando baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva, ainda que provenientes de denúncias anônimas. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 230135 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 12.12.2023; HC 216677 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 13.12.2023; HC 229908 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 09.11.2023. Na mesma ordem de ideias:



    “A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos” (HC 234665 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 28.02.2024).



    “Há fundadas razões para a busca domiciliar quando o agente, que portava drogas em via pública, indica onde as tem depósito” (HC 221718 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 29.05.2023)



    “A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.” (HC 168.754, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 22.06.2020)



    E, na situação em exame, por simples leitura do ato inquinado coator é possível concluir que as instâncias antecedentes entenderam que as buscas foram amparadas em fundadas razões, verbis “Ainda que assim não fosse, cabe salientar que o ingresso na residência em que a paciente se encontrava foi precedido de investigações e monitoramento prévio a respeito de possíveis ilícitos praticados por ela, caracterizando plenamente a justa causa para a busca domiciliar”.



    A compreensão externada, como já ressaltado anteriormente, não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte e, para divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes, imprescindível imersão vertical sobre os fatos e as provas até aqui produzidos nos autos da ação penal, providência incabível em sede de habeas corpus. HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022; HC 239011 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2024; RHC 224808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022.



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente